Tribunal: STF
Processo: RE 92317
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-11
Data de publicação: 1981-09-11

Ementa:
- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Pedido de levantamento em sede contenciosa ou de jurisdição voluntária, havendo intervenção do Banco Nacional de Habitação, gestor do Fundo, a competência é da Justiça Federal, EC 01/69, art. 125, I, que revogou a parte final do art. 22 da Lei 5.107/66.
RE conhecido e provido a fim de que, anulados os atos decisórios, sejam os autos remetidos para a Justiça Federal, competente para o exame do pedido.